Tribunal: STF
Processo: Rcl 62266
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 485. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Passo Fundo/RS, em 14.9.2023, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara do Trabalho de Passo Fundo/RS na Reclamação trabalhista n. 0020802-31.2023.5.04.0663, pela qual teria sido descumprido o assentado por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 485:



    “DECISÃO – DESPACHO



    No presente caso, reputo incontroverso a dispensa sem justa causa da reclamante, ante o aviso-prévio de ID. ec3b59d. Diante disso e considerando a natureza alimentar das verbas trabalhistas em sentido amplo, tenho por preenchidos os requisitos legais, termos em que defiro a tutela requerida.



    Reconheço, portanto, em Juízo provisório de probabilidade do direito, a rescisão sem justa causa da reclamante em 01/03/2023, devendo a primeira reclamada proceder à baixa da CTPS da obreira, observada a projeção do aviso-prévio. Para tanto, intime-se a reclamante para que apresente o documento em Secretaria, no prazo de 5 dias. Posteriormente, intime-se a primeira reclamada para cumprimento da obrigação, no mesmo prazo, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a 30 dias. Decorrido o prazo, proceda a Secretaria na anotação, sem prejuízo da penalidade ora aplicada. 



    Ainda, determino a expedição de alvará para saque dos depósitos de FGTS efetuados na conta vinculada da reclamante, nos limites do pedido. Deixo de determinar o pagamento das verbas rescisórias, bem como dos depósitos do FGTS ante a necessidade de liquidação dos valores. 



    Por fim, é de conhecimento deste juízo que a primeira reclamada vem passando por dificuldades financeiras, incluindo com atraso e inadimplemento de salários. Esta circunstância, somada aos documentos juntados ao processo, indicam a probabilidade da procedência do pleito. Além disso, a falta de recursos no momento de desemprego, notadamente após vários meses sem salário, caracterizam o risco na demora. 



    Diante disso, de modo a garantir o resultado útil do processo, na forma requerida pela reclamante na petição inicial, determino o arresto de R$ 15.000,00, de eventuais valores remanescentes que tenha a primeira reclamada a receber junto ao Município de Passo Fundo, Município de Marau e segundo reclamado. Sendo infrutíferas as medidas, determino a penhora on line de valores nas contas da primeira reclamada, através do Sisbajud, até o limite de R$ 15.000,00” (fls. 70-71, e-doc. 3).



    2. Contra essa decisão o Município de Passo Fundo/RS ajuíza a presente reclamação.



    Alega que “a beneficiária da decisão que ora se ataca propôs Reclamatória Trabalhista junto ao Posto da Justiça do trabalho de Marau, em face da empresa Resiplan Serviços Gerais Ltda e do município de Tapejara-RS, buscando o pagamento de verbas trabalhistas, tais como aviso prévio indenizado, saldo de salário, 13º salário proporcional, férias vencidas, FGTS e multa rescisória, danos morais, etc” (fl. 2).



    Afirma que “a beneficiária não prestou serviços ao Município de Passo Fundo; esse sequer compõe o polo passivo da demanda trabalhista, podendo sofrer prejuízo considerável tendo em vista que está sendo impedido de gerir as verbas que estão sob sua disponibilidade e que poderiam ser utilizadas para garantir eventualmente a quitação de parcelas trabalhistas de trabalhadores que efetivamente prestaram serviços a si” (fl. 2).



    Informa que “o Juízo da causa determinou que o Município de Passo Fundo, ora reclamante, fizesse o bloqueio, retenção e depósito em favor do juízo da quantia total de R$ 15.000,00 amparado no fundamento de que estes valores seriam ‘créditos’ que a empresa possuía junto a municipalidade” (fl. 2).



    Sustenta ser “flagrante o desrespeito, por parte do juízo reclamado, às ADPF’s nº 485/AP e 275/PB, já que determinou a retenção de verbas públicas sob o sofisma de que a empresa terceirizada deteria créditos a receber da administração municipal, tudo para satisfação de créditos trabalhistas” (fl. 7).



     



    Requer medida liminar “para determinar a suspensão imediata da decisão reclamada, a qual ordenou o arresto e depósito de verbas públicas até o julgamento final da presente reclamação” (fl. 9).



    No mérito, pede “a cassação definitiva das decisões proferidas nos autos das Reclamações Trabalhistas de nº 0020802-31.2023.5.04.0663 determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF nas ADPF’s nº 485/AP e 275/PB” (fl. 10).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 485.



    5. Em 9.11.2017, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485/AP, ajuizada pelo Governador do Amapá, para “determinar: (i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas” (DJe 14.11.2017).



    Em 17.10.2018, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275/AP, este Supremo Tribunal assentou que a possibilidade de constrição de receita pública seria excepcional. Esta a ementa: 



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos 
(art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF 
n. 275/PB, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6.2019).



    6. Na espécie, a autoridade reclamada determinou “o arresto de 
R$ 15.000,00, de eventuais valores remanescentes que tenha a primeira reclamada a receber junto ao Município de Passo Fundo, Município de Marau e segundo reclamado. Sendo infrutíferas as medidas, determino a penhora on line de valores nas contas da primeira reclamada, através do Sisbajud, até o limite de R$ 15.000,00” (fl. 63, e-doc. 3). 



    Esse procedimento contraria o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 
ns. 275 e 485. Confiram-se os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Juízo Reclamado, ao determinar que o município de Canoas proceda ao pagamento, em parcelas vencidas e vincendas, das obrigações, em tese, devidos pela empresa executada à trabalhadora terceirizada, caracteriza indevida ingerência judicial, não somente sobre o fluxo de pagamentos do Reclamante, mas também impõe ao Ente Público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 
3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 53.442-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.7.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE RETENÇÃO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO: AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 485. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 53.818-AgR, da qual fui Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 27.10.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. Cerceamento de defesa. Inexistência. Contrato de disponibilização de mão de obra firmado com empresa terceirizada. Bloqueio de verbas municipais para garantia de dívida relativa a contrato de prestação de serviços. Impossibilidade. ADPF nºs 275, 375 e 485. Aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite determinação judicial para que verbas públicas municipais sejam objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro destinados à garantia de pagamento a empresas terceirizadas detentoras de créditos relativos a contrato de disponibilização de mão de obra firmado com a respectiva administração pública, sob pena de violação das normas orçamentárias constantes do art. 167 da Constituição Federal e do princípio da separação de poderes (art. 2º, CF). 2. Verifica-se relação de semelhança do caso com a hipótese fática subjacente às ADPF nºs 485 e 275. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 40.898-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Direito do Trabalho. 3. Penhora de verba municipal para pagamento de débitos trabalhistas. Impossibilidade. Descumprimento do entendimento firmado nas ADPFs 485/AP e 275/PB. Precedentes. 
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 42.461-AgR Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADPF 275 E NA ADPF 485. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 2. O Juízo reclamado, ao determinar ao Estado de Pernambuco a transferência para a execução trabalhista de valores devidos à empresa ora recorrente, para fins de pagamento a ex-empregado desta última, caracteriza indevida ingerência judicial não só sobre o fluxo de pagamentos que deve obedecer o rito constitucional, mas também impõem ao Ente público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Portanto, a linha de raciocínio adotada pela autoridade reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020), em que se firmou recentemente a seguinte tese: ‘verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.524-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 
DJe 9.4.2021).



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão questionada e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites do que definido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 485.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora